Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226, CPP. REJEIÇÃO. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AGRESSÕES À VÍTIMA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais dos policiais que atuaram na prisão do réu, deve ser mantida a condenação.
2. No que tange ao reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, firmou o entendimento de que, para a validade do ato, e a sua utilização como elemento de prova, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal devem ser obrigatoriamente observadas. 2.1. Assim, a condenação não pode se fundamentar no reconhecimento realizado sem a observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como único elemento de prova ou, até mesmo, de forma suplementar, tampouco em outros elementos de convicção que dele resultem, sendo válida, no entanto, quando amparada em provas independentes. 2.2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 206.846/SP, firmou a orientação de que o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar as diretrizes estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima do investigado. A inobservância do referido dispositivo legal torna inválido o reconhecimento, não podendo, portanto, fundamentar eventual condenação, mesmo se refeito e confirmado em Juízo, salvo se a condenação estiver embasada em provas independentes e não contaminadas, como no caso.
3. O emprego desenfreado de violência física por parte do réu visando retirar bens da vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. No caso dos autos, o réu agiu de forma dissimulada para se aproximar da vítima, anunciou o assalto e, tendo a vítima se negado a entregar o celular ao réu, passou a agredi-la, jogando-a ao chão, enforcando-a severamente, tendo a vítima conseguido se desvencilhar e fugir.
4. Justificada a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo delito enquanto cumpria pena e gozava da confiança do Estado, demonstrado seu desprezo pela Justiça, com demonstração clara de não desejar se ressocializar.
5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
6. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, o que justifica o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.